Tribunal: STF
Processo: AI 112555
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-03-12
Data de publicação: 1987-03-12

Ementa:
PRAZO RECURSAL. O PRAZO PARA INTERPOR AGRAVO DE INSTRUMENTO DA
DECISÃO QUE NÃO ADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MATÉRIA
TRABALHISTA E DE 5(CINCO) DIAS. O PRAZO DE 8(OITO) DIAS PARA
INTERPOR QUALQUER RECURSO, A QUE SE REFERE O ART. 6 DA LEI N.5584,DE
02.06.70, E PERTINENTE AOS RECURSOS PREVISTOS NO ART. 893 DA CLT,NÃO
INCLUIDO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO DAS DECISÕES DO TST QUE
CONTRARIAREM A CONSTITUIÇÃO.
AGRAVO IMPROVIDO.